Tribunal: TJMT
Processo: 1010401-95.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010401-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEODIR GABRIEL DE PINHO - CPF: 229.599.711-91 (APELANTE), GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), GIULIA VITORIA ARNDT - CPF: 025.826.830-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ILEGALIDADE PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. FORMA SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Neodir Gabriel de Pinho contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A., visando o reconhecimento de abusividade em cláusulas contratuais de financiamento de veículo.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) determinar se a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado configura abusividade;
(ii) verificar a legalidade da capitalização diária de juros diante da ausência de informação clara no contrato;
(iii) definir se os valores pagos a maior devem ser restituídos em dobro ou de forma simples.

III. Razões de Decidir

3.

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado caracteriza abusividade nos termos do art. 51, §1º, do CDC, quando impõe desvantagem exagerada ao consumidor, como ocorre no presente caso, em que a taxa mensal de 3,23% supera a média de mercado de 2,11% à época da contratação, conforme consulta ao Banco Central.

4.

A capitalização diária de juros exige previsão expressa e clara no contrato, com indicação do respectivo percentual diário, sob pena de afronta ao princípio da informação (art. 6º, III, do CDC) e de configuração de abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 2.033.354/RS; AgInt no REsp 2.077.113/SP).

5.

A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois não foi demonstrada má-fé por parte da instituição financeira, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudência do STJ (RAC 1017159-82.2023.8.11.0055).

6.

A procedência parcial do recurso implica a redistribuição do ônus sucumbencial, condenando a parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido pelo Apelante.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Juros remuneratórios superiores à média de mercado são abusivos, quando impõem desvantagem exagerada ao consumidor.

2.

A capitalização diária de juros é ilegal se o contrato não indicar expressamente a taxa diária aplicada.

3.

A restituição de valores pagos a maior em decorrência de encargos abusivos deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 51, § 1º; CC/2002, art. 406; Decreto 22.626/1933; Súmulas 297, 382, 539 e 541 do STJ; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2.077.113/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Neodir Gabriel de Pinho, contra a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
, ajuizada pelo Recorrente em desfavor da Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A., julgou improcedentes

os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque no contrato celebrado com a Apelada, para financiamento de veículo automotor, a Instituição Financeira pratica cobrança abusiva de juros, que supera a média do mercado à época, bem como quanto à capitalização diária de juros, que não está claramente prevista no contrato.

Assevera que o contrato prevê a cobrança cumulativa de comissão de permanência e encargos moratórios, o que configura prática abusiva segundo os Enunciados das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que os encargos abusivos trazem como consequência a descaracterização da mora, nos termos do entendimento fixado no REsp 1.061.530/RS.

Sob a alegação de cobranças indevidas, requer o provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada, para reconhecer a abusividade alegada, determinar a readequação da taxa de juros remuneratórios à média do mercado à época, com exclusão da capitalização diária de juros e aplicação da capitalização mensal; o reconhecimento da ilegalidade da cobrança cumulativa de comissão de permanência e juros moratórios; a repetição do indébito em dobro das quantias pagas a maior; e a condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas contrarrazões, a Apelada pugna pelo não provimento do Apelo (id. 238680190).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Neodir Gabriel de Pinho interpõe recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
, ajuizada pelo Recorrente em desfavor da Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A., que julgou improcedentes

os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que, em 29/04/2023, as partes celebraram entre si a Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) –Veículo n. 594256593, cujo objeto foi o financiamento do veículo Onix Hatch LT 1.0 8V Flexpower 5P MEC, da marca GM – Chevrolet, Ano/Modelo 2013/2013, Placa ONA 8G43, Gasolina, Chassi 9BGKS48B0DG315193, Cor Preta (id. 238680172).

O valor do bem é R$ 46.900,00 (quarenta e seis mil e novecentos reais), e o contrato foi firmado para liberação do montante de R$ 20.342,78 (vinte mil e trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 839,62 (oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), visto que o Apelante pagou uma entrada de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Verifica-se que os encargos remuneratórios (juros da operação) descritos no documento (id. 238680172) são Taxa de Juros Mensal de 3,23% e anual de 46,44%; Custo Efetivo Total: 3,63% ao mês; 54,48% ao ano.

Vê-se, ainda, que foram cobrados no mencionado contrato o valor de R$ 651,78 de I.O.F.; R$ 475,00 referentes à tarifa de avaliação do bem; R$ 316,00 referentes ao Registro do Contrato.

Alegando cobrança excessiva de encargos contratuais, a Apelante ajuizou ação revisional, a fim de que fosse reconhecida a abusividade, bem como alterada a forma de incidência de juros.

A Apelada apresentou contestação e documentos, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Convencida e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, a Juíza Singular prolatou a sentença, devidamente fundamentada, de improcedência dos pedidos iniciais, contra a qual a Apelante recorre.

Incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,
a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em 29/04/2023, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de 2,11% ao mês (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

No contrato foi estipulada a taxa de juros remuneratórios de 3,23%, destoando da média de mercado do tempo da contratação e colocando o consumidor em desvantagem exagerada e, por isso, a abusividade, neste caso, está caracterizada.

Sabe-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Dessa maneira, tendo em vista que o próprio contrato traz expressamente que a soma das parcelas resulta no importe de R$ 68.301,76 (sessenta e oito mil e trezentos e um reais setenta e seis centavos), a abusividade está nítida, pois o Apelante vai devolver ao Banco o valor total financiado de R$ 20.342,78 (vinte mil e trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) e pagar, a título de juros,

R$ 47.958,98 (quarenta e sete mil e novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), o que corresponde a 235,754% do valor que pegou emprestado da instituição, entregando como garantia o próprio veículo.

Logo, no caso em tela, está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário equilibrar a posição de cada parte no pacto firmado.

Desta feita, no caso, deve prevalecer a taxa média de mercado e, por essa razão, reconheço pela necessidade de revisão da cláusula referente aos juros remuneratórios fixados no contrato.

No que se refere às demais cobranças, arguidas pelo Apelante como indevidas, verifica-se que a razão não a acompanha, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 541 do STJ:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

Importante consignar, também, que o verbete da Súmula n. 539 do STJ, estabelece que, nos contratos celebrados a partir de 31/03/2000, com as instituições financeiras, é permitida a capitalização de juros. Confira:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.
(Negritei).

Apesar desse entendimento, sabe-se q

eu vem prevalecendo no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que a mera informação, no contrato, acerca da capitalização diária, omitindo seu percentual, configura cobrança ilegal. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.

1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária.

2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual.

Agravo interno improvido.

(STJ. AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. MANTIDA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.

1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.

2. Apenas a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de dispositivos de lei considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à solução da controvérsia permite o conhecimento do recurso especial em virtude do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) desde que, no apelo extremo, seja arguida violação do art. 1.022 do CPC.

3. De acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida.

4. Rever essa conclusão, notadamente para averiguar se da cláusula contratual mencionada pelo acórdão consta a taxa diária de juros praticada, demandaria a revisão de cláusulas contratuais e a incursão no acervo fático-probatório dos autos, procedimentos que encontram óbices nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ. AgInt no REsp n. 2.077.113/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Tendo em vista que o contrato firmado entre as partes somente menciona a incidência de capitalização diária de juros, sem especificá-la, fere o Princípio da Informação, configura afronta ao direito do consumidor e caracteriza abusividade.

Portanto, afasto a incidência de capitalização diária no contrato em discussão.

Quanto às demais tarifas cobradas (R$ 651,78 de I.O.F.; R$ 475,00 referentes à tarifa de avaliação do bem; R$ 316,00 referentes ao Registro do Contrato) verifica-se que não há razão para se falar em cobrança indevida, pois o contrato encontra-se de acordo com o entendimento pacificado pelo STJ sobre o assunto.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do tema 958, cuja questão submetida era
Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem,
nos seguintes termos:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Eis a ementa do Resp 1.578.553 – SP:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. REsp 1578553/SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Julgamento: 28/11/2018. Publicação: 06/12/2018). Negritei.

Observa-se que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

Extrai-se da Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) acostada ao id. 238680172, que os valores questionados pela Apelante se encontram expressamente pactuados no contrato firmado.

Desta feita, diante da configuração das abusividades apontadas, o afastamento da mora é medida impositiva, pois conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o abuso está identificado nos encargos do período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização). Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA QUE SE ADEQUA À MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 2. CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO. EXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. MORA DEBENDI. CARACTERIZADA. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na hipótese de o contrato prever a incidência de juros remuneratórios, porém sem lhe precisar o montante, a sua fixação não deve ficar adstrita ao limite de 12% ao ano, devendo ser feita segundo a média de mercado nas operações da espécie. Precedentes.

2. De fato, segundo entendimento do STJ, "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

3. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
a mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", juros remuneratórios e capitalização dos juros.

4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 800605 RS 2015/0272302-1, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 19/09/2019) .

No que se refere ao pedido de devolução em dobro dos valores cobrados a maior, a razão não acompanha o Apelante, pois é cediço que só ocorrerá quando comprovada a má-fé da instituição financeira. Veja-se:

APELAÇÕES – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JULGADA PROCEDENTE – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE – COBRANÇAS LEGÍTIMA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E IOF – TARIFA DE AVALIAÇÃO – REALIZAÇÃO DO ATO DE AVALIAÇÃO DO BEM NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA AFASTADA – SEGURO PROTEÇÃO – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO MANTIDA – SENTENÇA NA AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPROVIDO – RECURSO DE GENASON MELO MEDRADO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (Súmula n. 539 do STJ), mostrando-se suficiente a indicação de juros anuais superiores ao duodécuplo do índice mensal (STJ, Súmula n. 541).

A tarifa de registro de contrato, desde que expressamente convencionada, pode ser validamente cobrada do consumidor. Nesse sentido é a tese fixada pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP.

Quanto à cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras/IOF, ressalta-se que é comumente praticado e previsível em contratos de financiamento bancário, e não é vedado que as partes convencionem sobre o pagamento do tributo de forma parcelada, isto é, diluído diretamente nas parcelas do financiamento sujeitando aos mesmos encargos contratuais do valor líquido liberado.

A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança da tarifa de avaliação de bem, se demonstrada a prestação do serviço. Como no caso o ato da avaliação não foi demonstrado, é caso de afastar a cobrança.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A ocorrência de pagamento indevido permite a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária requerida.

Para afastar a mora necessária à constatação da abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade contratual (REsp N. 1.061.530/RS), o que não ocorreu. (RAC 1017159-82.2023.8.11.0055. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 13/11/2024. Publicação: 14/11/2024). Sem negrito no original.

Logo, a restituição dos valores pagos a maior será na forma simples.

Importante consignar, ainda, que a alteração da sentença traz como consequência a modificação da sucumbência das partes, no caso, pois o Apelante sucumbiu de parte mínima dos pedidos e, por essa razão, condeno a Apelada ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios que arbitro em 15% do proveito econômico obtido.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por Neodir Gabriel de Pinho, para reformar o ato sentencial recorrido, determinar o ajuste dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, na época da contratação, afastar a capitalização diária dos juros e a mora do Recorrente.

Ademais, determina-se a devolução, na forma simples, dos valores pagos com encargos abusivos, autorizado o abatimento do montante no saldo devedor remanescente do contrato, que deverá ter as parcelas ajustadas de acordo com o fixado neste julgamento.

Por fim, condeno a instituição financeira Apelada ao ônus sucumbencial, com honorários advocatícios arbitrados em 15% do proveito econômico obtido pelo Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024